Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731079-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENISE COSTA CAMOES LABOISSIERE contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face de UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., indeferiu o pedido liminar, formulado no sentido de que o plano de saúde autorizasse a realização da cirurgia indicada pelos médicos assistentes da recorrente. A agravante narra que é beneficiária do plano de saúde operado pela ora agravada e que é portadora de neoplasia maligna da mama, descrita como “carcinoma ductal ‘in situ’ multifocal na mama esquerda” (câncer de mama), tendo sido diagnosticada em 14/04/2023. Afirma que os médicos que a acompanham indicaram a realização de cirurgia de mastectomia unilateral com ressecção cutânea (reconstrução mamária com prótese e/ou expansor, reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo unilateral e mastologia em mama oposta após reconstrução da contralateral), tendo o Plano de Saúde se negado a fornecer o material necessário à realização da cirurgia prescrita. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito estaria evidenciada nos relatórios e laudos médicos juntados, que demonstram a necessidade da realização iminente da cirurgia e indicação de material adequado ao procedimento. O perigo da demora, por sua vez, estaria evidenciado pela gravidade da doença. Requer, com essas considerações, a concessão inaudita altera pars de tutela de urgência para que “a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. seja compelida a adquirir, IMEDIATAMENTE, o material solicitado pelo médico cirurgião plástico, a fim de viabilizar o procedimento cirúrgico indicado em relatório médico, com aplicação de astreintes no caso de descumprimento”. Pois bem. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR 1738, de 14 de julho de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação dos pedidos, durante o plantão, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Com efeito, não demonstrado o risco imediato à recorrente, caso não realize a cirurgia no período do plantão judicial, não há como se conceder a tutela requerida, ressaltando que a própria parte afirma que espera pela realização da cirurgia há aproximadamente dois meses. As questões tratadas no presente recurso, portanto, podem e devem ser apreciadas pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente. Admitir-se a apreciação do pedido, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Neste quadro, tem-se por imperioso que o recurso siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido de tutela de urgência. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2023. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista